Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750231-81.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAS ADVOGADOS EMBARGADO: BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS, ELIANE VIEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0717780-97.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS, ELIANE VIEIRA MARTINS, não reconheceu a fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais (IDs 211697520 e 214848358). Em suas razões, o agravante sustenta que fora demonstrada a fraude à execução, não se podendo presumir a boa fé na transferência do automóvel. Ademais, assevera que o artigo 861, I, do Código de Processo Civil, determina que a sociedade apresente balanço especial, justamente para que se apure o patrimônio da empresa, e se esse é suficiente para quitar os débitos, de modo que não haveria o recebimento de eventual passivo. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para registrar a hipoteca judiciária nos termos do art. 495, §1o do CPC sobre o imóvel de Lt. 09, conj. 02 da SMDB. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora das cotas sociais, da empresa e do patrimônio da empresa ELR Administração Imobiliária Ltda. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 66600934. A egrégia 8a Turma Cível, por meio do acórdão de ID 70285975, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto. A parte agravante, nos embargos de declaração de ID 70662931, apontou a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão embargado. A egrégia 8a Turma Cível, por meio do acórdão de ID 72660350, negou provimento aos aclaratórios. Por meio do petitório de ID 72839261, a parte agravante informa a celebração de acordo e a prolação de sentença na ação originária, em 13/05/2025. É o relatório. Decido. Nada há a prover relativamente à petição de ID. 72839261. A informação da homologação de acordo entre embargante e embargados após quase um mês de sua data, atraso que fora suficiente para viabilizar a reunião do colegiado para apreciação dos embargos de declaração (5 de junho de 2025, ID. 72591229), representa evidente descumprimento do dever de cooperação entre as partes com o Tribunal. Outrossim, o reconhecimento da perda superveniente do objeto pressupõe que a superveniência tornou desnecessária a prestação jurisdicional, o que não se verifica quando já exaurida a cognição pelo Tribunal. Portanto, não subsiste fundamento jurídico para o reconhecimento de perda de objeto, devendo prevalecer o acórdão proferido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 17:54:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora